Tribunal: TJMT
Processo: 1000671-10.2021.8.11.0027
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000671-10.2021.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GERANISALDA CAMILO DE BARROS - CPF: 318.298.481-00 (APELANTE), ROSENILDA PEREIRA DO LAGO - CPF: 927.651.221-72 (ADVOGADO), JOSE VINICIUS PEREIRA COSTA LIMA - CPF: 044.511.251-46 (ADVOGADO), INVASOR DA ÁREA (APELADO), ODIRLEI ALVES LIMA - CPF: 690.691.901-68 (APELADO), PEDRO HENRIQUE BOARETTO ZOTTI - CPF: 019.978.281-46 (ADVOGADO), EDIVALDO CARMO DE MEDEIROS - CPF: 924.127.181-72 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

‘RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – FATOS SUPERVENIENTES – VALORAÇÃO ENTRE O PEQUENO LOTE OBJETO DA AÇÃO – 176 METROS QUADRADOS E O IMÓVEL EDIFICADO PELO VENCIDO – FATOS SUPERVENIENTES – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – ARTIGOS 49E E 499 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – ASPECTO DE CUNHO CONSTITUCIONAL – INCISO LXXVIII – ARTIGO 5° DA CF/88 – POSSIBILIDADE – ANÁLISE DA SITUAÇAO FÁTTICA DE APLICAÇÃO OU NÃO DESSA EXPECIONALIDADE PELO JUIZ NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Recurso conhecido e provido.

1. Cumpridos os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, tendo a parte autora constituído o seu direito, de rigor se apresenta o deferimento da prestação jurisdicional requerida em face de esbulho praticado e comprovado nos autos pela parte requerida. Recurso conhecido e provido para determinar o cumprimento de mandado de reintegração de posse.

2. Contudo, levando em consideração que a ação é dirigida em face de um pequeno lote, de tão somente 176 metros quadrados, residindo pedido subsidiário de demolição da construção de uma casa residencial já edificada, de rigor, na dicção dos artigos 493 e 499 do Código de Processo Civil, na fase de cumprimento de sentença, deve o juiz analisar se é caso ou não de conversão da determinação em perdas e danos, levando, ainda, em apreciação o princípio constitucional da razoabilidade (inciso LXXVIII, art. 5º, CF).

3. Deve ser apurado o valor do lote e da construção edificada para verificação desta possibilidade, na fase de cumprimento de sentença pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição, devendo ser tomadas as providências cabíveis. Situação que deve ser tratado pelo juiz de primeiro grau, à evidencia de que em grau recursal não existem elementos hábeis à formação de convencimento desta situação concreta e, por outro lado, violar o princípio do grupo grau de jurisdição e do duplo grau de jurisdição.

4.
Razoável é aquilo que é conforme a razão, o bom senso, à justiça; o que é racional, legítimo, sensato e justo. Atualmente, reside uma cobrança para que o Judiciário, sob todos os aspectos, aplique este situações como a ostentada no presente caso, observando o princípio da razoabilidade atua como um limitador da discricionariedade do magistrado, uma vez que, deverá ater-se, diante de cada caso concreto, aos conceitos da razoabilidade pena de cometimento da mais palmar injustiça.

5. Conhecendo e provendo o recurso, inverte-se o ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Na origem ação de reintegração de posse formulada pela apelante GERALNISALDA CAMILO DE BARROS em desfavor de ODIRLEI ALVES LIMA, todos identificados e representados nos autos. Causa de pedir. Que em 26/05/2008 residiu um contrato de permuta entre OSAILDE OLIVEIRA DA SILVA com ANTONIO BORGES ALVES. Registrou que a condição da troca do imóvel foi entregue uma moto HONDA-NXR e mais a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais). Que a autora firmou contrato com ANTONIO BORGES ALVES, pagando-lhe o montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), trazendo o contrato. Tudo diz respeito ao imóvel assim descrito: Imóvel urbano medindo 8 metros de frente e 8 metros de fundos e 22 metros de ambos os lados, frente de 8 metros para a rua principal que sobe para o cemitério do bairro, fundos de 08 metros com o lote do senhor Darcy, lado direito pertencente ao senhor João, lado esquerdo com MIGUEL Duram Bravo, com 22 metros ambos os lados. Que desde 03/02/2017, a autora é legitima detentora do imóvel referido, exercendo o poder/papel de proprietária, imprimindo a determinação econômica do bem. Que o local é onde a autora reside e cria galinhas, hortaliças e outras plantações. Que em, 2021, teve que se deslocar para Rondonópolis e que em julho de 2021, ao retornar, o imóvel estava com terceiros que, inclusive, a ameaçou de morte.

Em face do exposto, registrando na inicial os preenchimentos do consagrado pelo artigo 561 do CPC, almejou, inicialmente, tutela de evidência e, ao final, a procedência da ação de reintegração de posse e as conseqüências prescritas no ordenamento processual civil, desfazimento das benfeitorias, prioridade legal na tramitação do feito e deu a demanda o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais, em data de 30/07/2021. Processo ajuizado na Comarca de ITIQUIRA.

Com base na prova oral, testemunhas e depoimentos pessoais dos envolvidos, a ação foi julgada improcedente, restando condenada a autora no pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a suspensão de exigibilidade vez que a autora/apelante é beneficiária da justiça gratuita, moldes da Lei 1.060 c/c. § 3º, do artigo 98 do CPC. Em embargos de declaração (ID-181075587) o ESTADO DE MATO GROSSO foi condenado em honorários advocatícios do advogado dativo JOSE VINICIOS PEREITA COSTA LIMA, no valor correspondente a oito (8) URHs, determinando a expedição de certidão de credito em favor deste.

Inicialmente, como será frisado no final desta decisão, existe aspecto extraordinário que deve ser contemporizado, isto é, a reintegração de posse diz respeito a um pequeno lote e, por outro lado, reside à edificação de uma casa no local, aspecto que não teve suspensão em face de indeferimento da liminar após a realização da audiência de justificação de posse (artigo 562 do CPC).

Sustentou a apelante em grau recursal, em primeiro aspecto, que adquiriu o imóvel de ANTONIO BORGES ALVES,
pagando-lhe o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e que houve equivoco nos limites e confrontações do lote, vez que a parte autora foi informado no ato da compra que ninguém iria questionar a posse do terreno
.

A magistrada que subscreveu o ato sentencial, fazendo as razões de fato e de direito e escudado em depoimentos das partes e, de igual forma, de testemunhas arroladas pela autora, ora apelante, quando da improcedência da ação registrou: ‘Observe-se, portanto, que a parte autora não conseguiu demonstrar de forma inequívoca o requisito posse no bem. A mera demonstração de titulo de domínio não faz presumir o exercício da posse do imóvel, sobretudo por se tratar de pleito possessório.

Deve ser acrescentado que intimado o requerido para resposta ao recurso interposto pela autora ficou em silêncio. (ID-181075954).

É o relatório.

Peço dia para julgamento. Providências de estilo. Intimem-se e Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O processo é eminentemente de cunho possessório e, neste viés, a magistrada que subscreveu o ato sentencial, fazendo as razões de fato e de direito e escudado em depoimentos das partes e, de igual forma, de testemunhas arroladas pela autora, ora apelante, quando da improcedência da ação registrou:
‘Observe-se, portanto, que a parte autora não conseguiu demonstrar de forma inequívoca o requisito posse no bem. A mera demonstração de titulo de domínio não faz presumir o exercício da posse do imóvel, sobretudo por se tratar de pleito possessório.

Pois bem. Realmente, concordando em parte com os argumentos vertidos na sentença, o contrato formalizado pela apelante com ANTONIO BORGES ALVES, por si só, não serve para demonstração de posse já que esta é derivada de um fato. Contudo, tais documentos devem se vistos em consonância com outras provas existentes nos autos e, especialmente os depoimentos colhidos na fase de instrução, dispensando, no caso, os depoimentos feitos pelas partes litigantes.

E, embora sendo de cunho eminente subjetivo, em relação a esta situação controvertida, somando a prova documental com os depoimentos colhidos em regular audiência de instrução, respeitando o posicionamento adotado pela douta julgadora de primeiro grau, os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil estão perfeitamente identificados nos presentes autos.

Dispensando os depoimentos pessoais das partes que, no caso, nada acrescentariam em face da constituição do direito da autora ou a obstrução deste direito por parte do réu, deve ser visto, inicialmente que, conquanto regularmente intimado para a apresentação de testemunhas, este se quedou na audiência de instrução, apenas as testemunhas da parte autora foram ouvidas.

Cotejando a prova oral em conjunto com a prova documental (cópia do contrato), deve ser visto que:

A Testemunha da parte autora, o Sr. PEDRO FERNANDES DE SOUZA informou que a autora informa ter comprovado o terreno inteiro (16m por 22m) há muitos anos, mas que o depoente em si não tem conhecimento disso. Afirmou se relacionar com a autora há dois anos, e que a conheceu quando já morava lá. Alega ter avisado o requerido antes de começar a construção no terreno e esse ficou bravo e continuou as obras’.

(sic). Relatou ainda que antes da construção feita pelo apelado, existia no terreno plantações e que tinha criação de galinhas.

‘A testemunha JOSÉ DIVINO GONÇALVES, arrolada pela autora, em juízo relatou:

‘Desde 2007. No bairro Goiás. Ela morava na casinha dela, plantando no terreno dela, plantando horta, plantando banana, pé de jaca, aí depois que entraram esse pessoal lá, e estão construindo, que eu não sabia, arrancaram as banana dela e arrancou os pé de jaca. É um terreno. Ele é na base de 30m por 15m. Ela já morava nos dois terrenos. Não sei. Comentou. Faz uns 6, 8 meses. “Não, não posso falar.” (sic).

A testemunha ELIENE OLIMPIO SANTANA, testemunha também arrolada pela parte autora, em juízo, relatou:

“Tem uns 10 anos, ou mais. Lá do bairro Goiás, morava de aluguel, aí depois ela comprou essa casa, que ela mora lá, que não tinha, que os povos invadiram lá, que eu achei que era dela a casa que estava fazendo. Total, total eu não sei, mas tem muito tempo já que ela comprou ali, deve ser uns 8, 5 anos que ela comprou ali. Ali era do Miguel Duram, meu ex morou ali, mas ela comentou que comprou dele ali, pra mim. Quando meu ex-marido morou ali, era só um terreno, e ela comprou estava do mesmo jeito, só um (...). Mandioca, horta, ela sempre gostou de mexer com horta, essas coisas. Não era junto com o dela, sempre foi junto ali. Desde que eu conheço ali, era um terreno só. Foi pouco tempo, eu conversei com ela, questão de um ano, ela vendeu a casa de Rondonópolis para comprar ali. (...) Não sei, só sei que era do finado Miguel Duram, eu acho que ela comprou dele ali. Eu passo ali direto, quando ele começou fazer, eu cheguei a ver sim, (...) pensei que era dela, depois que eu fiquei sabendo que não era. Eu sou-me assim, mas foi o ano passado que começou a construir essa casa lá (...).’. (sic).

A conjugar que o requerido não apresentou nenhuma prova, resumindo sua defesa de fato no seu depoimento pessoal e este totalmente antagônico ao depoimento da parte autora, numa análise da prova documental apresentada, inclusive prova através de fotografias, contrato de aquisição da área, Boletins de Ocorrência Policial realizados em 02/07/2021 (ID-181076496) e ratificado em 21/07/2021 (ID-181075797) e somados a estes os depoimentos que estão, parcialmente, transcritos linhas acima, respeitando do entendimento da magistrada que entendeu não constituição do direito da parte autora, tenho para mim que a autora, presentemente com mais de 80 anos, comprovou os requisitos delineados pelo artigo 561 do Código de Processo Civil. A posse anterior, a perda da posse pelo esbulho praticado pelo requerido.

Constituiu desta forma seu direito material, cumprindo o que expressa o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

Assim, prova da existência do esbulho, o pedido de reintegração de posse merece acolhimento, divergindo do posicionamento adotado pela ilustre advogado que subscreveu a sentença recorrida.

Sobre a ação de reintegração de posse leciona
Humberto Theodoro Júnior:

“Já a ação de reintegração de posse (antigo interdito recuperandae possessionis dos romanos) temo como fito restituir o possuidor na posse, em caso de esbulho. Por esbulho deve-se entender a injusta e total privação da posse, sofrida por alguém que a vinha exercendo. Essa perda total da posse pode decorrer: a) de violência sobre a coisa, de modo a tirá-la do poder de quem a possuía até então; b) do constrangimento suportado pelo possuidor, diante do fundado temor de violência iminente; c) de ato clandestino ou de abuso de confiança’. (Curso de Direito Processual Civil, 41ª ed., Rio de Janeiro:Forense, v. III, 2009, p. 115)’.

Também sobre o tema ensina
Caio Mário da Silva Pereira
:

“Reintegração de posse. Aquele que é desapossado da coisa tem, para reavê-la e restaurar a posse perdida, ação de reintegração de posse, que corresponde aos interditos ‘recuperandae possessionis’. Também aqui há duas hipóteses a considerar: se o esbulho datar de menos de ano e dia, a ação, como nome também de ação de força nova espoliativa inicia-se pela expedição de mandado liminar, para que seja o possuidor prontamente reintegrado: spoliatus ante omini restituendus, mediante justificação sumária dos requisitos. Após a expedição do mandado, abre-se ao réu o prazo de defesa.

Se o esbulho é de mais de ano (ação de força velha espoliativa) o juiz fará citar o réu para que se defenda, admitirá suas provas, que ponderará com as do autor, e decidirá finalmente quem terá a posse. Nesse caso, a sentença tem efeito dúplice: julgando que o autor não deve ser reintegrado, reconhece ipso facto a legitimidade da posse do réu; e vice-versa, concedendo a reintegração, repele a pretensão do esbulhador sobre a coisa. São requisitos do ‘interdito recuperandae’ a existência da posse e seu titular, e o esbulho cometido pelo réu, privando aquele, arbitrariamente, da coisa ou do direito.” (Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, 18ª ed., Rio de Janeiro:Forense, 2003, v. IV, p. 68/68)’.

Bem a propósito é a
jurisprudência.

‘
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
.
AUSÊNCIA DE PROVA DO ESBULHO
. ARTIGO 333, I, DO CPC. REQUISITOS.
A
reintegração
de
posse
tem lugar quando há a prova da
posse
, bem como do esbulho sofrido (privação da
posse
), sendo uma ação de força espoliativa de natureza pessoal. Se não há prova dos fatos alegados na inicial, não restando caracterizado o esbulho, não há como se acolher a pretensão de
reintegração
de
posse
.
Recurso não provido.” (AC 1.0281.02.001.849-1/001, 10ª Cível/TJMG, rel. Des. Cabral da Silva, j. 15.09.2009, DJ. 02.10.2009)
’
. (fonte TJMG-grifei)’.

‘
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
. REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DA
POSSE
ANTERIOR E DO
ESBULHO
. COMODATO VERBAL.
AUSÊNCIA DE PROVAS
. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA IMPROCEDENTE. DESNECESSIDADE E IMPROPRIEDADE DA DISCUSSÃO DAS QUESTÕES AFETAS AO DOMÍNIO. RECURSO DESPROVIDO.

-
Para se obter o direito à
reintegração
de
posse
de imóvel faz-se necessária a comprovação dos elementos elencados no art. 927 do CPC. Se a parte afirma a existência de comodato verbal entre os contendores e, via de conseqüência, a sua
posse
indireta sobre o bem, recai sobre si, a teor do artigo 333, I do CPC, o ônus de provar o alegado.

- Sem a demonstração cabal da condição de possuidor e do
esbulho
, não pode ser deferido pedido possessório.

A proteção possessória independe da alegação de domínio, possuindo como único fundamento o fato jurídico
posse
.” (AC 1.0686.10.011.775-9/001, 17ª C. Cível/TJMG, rel. Des. Leite Praça, j. 24.01.2013, DJ. 01.02.2013)’.
(fonte TJMG, grifei)’.

Então, não reside como convergir com os argumentos fáticos pelos quais a magistrada de primeiro grau entendeu como ausência de constituição do direito e, por consequência, a decisão merece ser reformada, sendo triunfante o recurso aposto.

DECISÃO COMPLEMENTAR NECESSÁRIA
- Entretanto, no caso em apreço, existe uma particularidade que não pode deixar de ser registrada nesta decisão. A rigor da pretensão constante do pedido inicial, a autora da ação, vencedora nos termos do voto elaborado pelas razões acima, pediu a demolição do imóvel. Contudo, pode residir divergência de valores fundamental entre o valor do lote, com apenas 176 metros quadrados e a edificação da casa residencial feita pelo requerido, vencido neste ação.

Nesta toada e a rigor do que consagra o artigo 499 do Código de Processo Civil, transcrito linhas abaixo, reside em face destes aspectos relevantes existentes no processo, a conversão da determinação judicial (reintegração de posse) em perdas e danos, uma feliz alternativa criada pelo legislador para se recorrer apenas em última hipótese e situação extraordinária, quando verificada a impossibilidade de cumprimento da tutela específica ou o resultado pratico correspondente. Deve ser visto, ainda somando as determinações do artigo 176 do Código de Processo Civil, embora analisando de forma extensiva, o que dispõe o artigo 493 do Código de Processo Civil, isto é, levar em consideração os aspectos supervenientes. E, no caso em apreço, este aspecto superveniente foi criado pelo próprio judiciário quando, analisando a pretensão inicial, não foi deferida a liminar em favor da autora GERANISALDA. Tudo deve ser sopesado em nome da justiça íntegra que é a própria equidade.

'Artigo 493
– Se depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz toma-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento que proferir a decisão.

Artigo 499
– A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica, ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.'

Assim, não sendo caso deste Tribunal decidir desde já esta situação jurídica em face de não dispor de dados da situação de fato (valor do lote x valor da edificação), conhecedor melhor da situação, aspecto que poderá ser feito através de vistoria, avaliação, este determinação é transferida ao juiz de primeiro grau para, em fase de cumprimento de sentença, analisar esta situação, baixando os fatos á realidade sobre todos os aspectos. E, por outro lado, residiria a supressão de instância já que a decisão aqui proferida em julgamento em segundo grau de jurisdição não mais poderia ter qualquer recurso, suprimindo a instância de primeiro grau de jurisdição e impediria os recursos apropriados, violando o disposto no inciso LV, do artigo 5º, da Carta Constitucional, princípio do duplo grau de jurisdição.

Por outro lado, não é razoável a demolição de uma casa de valor superior ao lote, numa situação que viola este princípio constitucional.

Como se sabe, razoável é aquilo que é conforme a razão, o bom senso, à justiça; o que é racional, legítimo, sensato e justo. Atualmente, reside uma cobrança para que o Judiciário, sob todos os aspectos, aplique este situações como a ostentada no presente caso, observando o princípio da razoabilidade atua como um limitador da discricionariedade do magistrado, uma vez que, deverá ater-se, diante de cada caso concreto, aos conceitos da razoabilidade pena de tornar-se nula tal conduta.

Não se pode, por outro lado, mencionar que o principio da razoabilidade encontra-se implicitamente prescrito pela Constituição quando esta, a rigor do que estabelece o inciso LXXVIII, do artigo 5º, da CF – razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Fica, por consequência, expressamente determinado nesta decisão que o magistrado de piso analise esta questão extraordinária surgida na fase de cumprimento de sentença.

Com as considerações acima
, conheço do recurso e lhe dou provimento para, de resto, julgar procedente a ação de reintegração de posse formulada por
GERANISALDA CAMILO DE BARROS em face de ODIRLEI ALVES LIMA, todos identificados nos autos em relação ao imóvel descrito na inicial. Inverto o ônus da sucumbência. Determino que o magistrado de primeiro grau, em fase de cumprimento de sentença, caso seja este voto vencedor, antes de determinar a demolição do imóvel, analise esta questão, à luz do que ilumina os artigos 493 e 499 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024